Tribunal: STJ
Processo: 0277274-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022092 - SC (2025/0277274-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KETLYN CRISTINA MIRANDA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. HABEAS CORPUS
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO DA INTERRUPÇÃO DE 1 DIA DE PENA POR
CADA VIOLAÇÃO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE
QUO
APENAS RECONHECEU FALTA GRAVE, CONSECTÁRIOS
LEGAIS E INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO
PERÍODO ENTRE A QUEBRA DAS REGRAS E A RECAPTURA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, consoante o
II, “a”, e III, da Constituição Federal,
art. 105,
admitindo-se a concessão de ofício apenas em casos de flagrante
ilegalidade.
2. A tese defensiva de que seria ilegal a interrupção da pena “na razão de
um dia para cada violação do monitoramento eletrônico” não foi objeto de
deliberação pelo Tribunal de origem, que se limitou a reconhecer a falta
grave e a fixar a interrupção do cumprimento da pena no período entre a
quebra das regras do monitoramento eletrônico e a recaptura. O exame da
matéria, na via estreita do
, configuraria indevida supressão
habeas corpus
de instância.
3. Julgados no sentido da impossibilidade de apreciação, em habeas
, de questão não previamente submetida às instâncias ordinárias:
corpus
AgRg no HC n. 1.007.328/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
1/7/2025; AgRg no HC n. 976.026/SP,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
2/6/2025; AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA52140605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 98049533-86e4-40fe-87ff-d118fd75ee49

981.219/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
2/4/2025,
8/4/2025.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
08 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52140605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 98049533-86e4-40fe-87ff-d118fd75ee49

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022092 - SC (2025/0277274-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KETLYN CRISTINA MIRANDA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. HABEAS CORPUS
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO DA INTERRUPÇÃO DE 1 DIA DE PENA POR
CADA VIOLAÇÃO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE
QUO
APENAS RECONHECEU FALTA GRAVE, CONSECTÁRIOS
LEGAIS E INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO
PERÍODO ENTRE A QUEBRA DAS REGRAS E A RECAPTURA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, consoante o
II, “a”, e III, da Constituição Federal,
art. 105,
admitindo-se a concessão de ofício apenas em casos de flagrante
ilegalidade.
2. A tese defensiva de que seria ilegal a interrupção da pena “na razão de
um dia para cada violação do monitoramento eletrônico” não foi objeto de
deliberação pelo Tribunal de origem, que se limitou a reconhecer a falta
grave e a fixar a interrupção do cumprimento da pena no período entre a
quebra das regras do monitoramento eletrônico e a recaptura. O exame da
matéria, na via estreita do
, configuraria indevida supressão
habeas corpus
de instância.
3. Julgados no sentido da impossibilidade de apreciação, em habeas
, de questão não previamente submetida às instâncias ordinárias:
corpus
AgRg no HC n. 1.007.328/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
1/7/2025; AgRg no HC n. 976.026/SP,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
2/6/2025; AgRg no HC n.
981.219/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
2/4/2025,
8/4/2025.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52140873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:30
Código de Controle do Documento: ba8c99fb-35bc-4601-920b-8cbdf41d82ee

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, proferido no
julgamento do Agravo em Execuação n. 8000586-35.2023.8.24.0038/SC.
Extrai-se dos autos que a agravada cumpre pena de 2 anos e 11 meses de
reclusão, em regime semiaberto, por condenação decorrente do crime previsto no
§
art. 33,
4o, da
(e-STJ fls. 627/630 e 664/668).
Lei n. 11.343/2006
Irresignado com a decisão de primeiro grau que reconheceu o descumprimento
das condições do monitoramento eletrônico e aplicou advertência por escrito, o Ministério
Público do Estado de Santa Catarina interpôs agravo em execução para ver reconhecida a
falta grave, com regressão de regime, alteração da data-base, perda de 1/5 dos dias remidos
e a declaração de interrupção do cumprimento da pena no período compreendido entre a
quebra de regras do monitoramento eletrônico e a recaptura (e-STJ fl. 664).
O Tribunal de origem deu provimento ao agravo ministerial em acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 663):
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NÃO
RECONHECE FALTA GRAVE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES. FIM DE BATERIA. FALTA GRAVE (LEP,
VI, C/C O
ART. 50,
39, V).
O descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena sob
monitoração eletrônica, consistente no desligamento da tornozeleira por fim de
bateria e não atendimento das ligações da Central, que acarretam
encerramento do monitoramento e a alteração do status para “quebra de
regras do monitoramento eletrônico”, configura infração disciplinar de
natureza grave.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, visando afastar a
habeas corpus
interrupção do cumprimento da pena “na razão de um dia para cada violação do
monitoramento eletrônico”, alegando violação ao princípio da legalidade penal e invocando
julgados deste Tribunal Superior (e-STJ fls. 730/733 e 731).
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que assentou a inadequação da
writ
via eleita e a indevida supressão de instância quanto ao pedido de “interrupção de um dia
de pena para cada descumprimento”, por não constar tal deliberação no acórdão atacado —
o qual reconheceu apenas a interrupção da pena no período entre
e
—,
3/1/2023 28/3/2023
Documento eletrônico VDA52140873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:30
Código de Controle do Documento: ba8c99fb-35bc-4601-920b-8cbdf41d82ee

além de registrar a orientação restritiva quanto ao cabimento de
substitutivo
habeas corpus
(e-STJ fls. 737/740).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta erro material na
decisão agravada, afirmando inexistir supressão de instância, pois o próprio acórdão do
TJSC determinou a interrupção do cumprimento da pena entre a quebra das regras do
monitoramento eletrônico e a recaptura (3/1/2023 a
. Argumenta que a
28/3/2023)
ilegalidade surgiu no próprio acórdão estadual, não havendo que se exigir prévio debate
sobre o tema em embargos de declaração, por serem inadequados à modificação do
julgado. Aduz, por fim, que a decisão agravada deixou de reconhecer manifesta ilegalidade
em contrariedade a julgados das Turmas criminais deste STJ que reputam ilegal a
interrupção da pena por violação do monitoramento eletrônico (e-STJ fls. 749/752).
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para realização de juízo de
retratação e, mantida a decisão, que os autos sejam levados em mesa para julgamento
colegiado, com o afastamento da interrupção da contagem da pena (e-STJ fl. 752).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Do pedido para que não haja interrupção da pena na razão de 1 dia para
cada registro de violação do monitoramento eletrônico
Documento eletrônico VDA52140873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:30
Código de Controle do Documento: ba8c99fb-35bc-4601-920b-8cbdf41d82ee

Questiona-se, nos autos, a impossibilidade de o Juízo das Execuções determinar
a interrupção da pena em 1 dia para casa registro de violação do monitoramento eletrônico.
A Corte Estadual deu provimento ao recurso ministerial com os seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 732/737):
A Agravada Ketlyn Cristina Miranda cumpre pena de 2 anos e 11 meses de
reclusão pela prática do crime previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/06
(SEEU, relatório da situação processual executória) e, desde a Ação Penal, a
partir do dia 23.6.22, está em prisão domiciliar monitorada eletronicamente
(SEEU, Sequencial 1, doc1.4).
Instaurado o PEP, o Juízo da Execução Penal concedeu “vista ao Ministério
Público, sobre a manutenção da prisão domiciliar, agora em sede de execução
penal” (SEEU, Sequencial 7), mas antes aportou informação, da Unidade de
Monitoramento Eletrônico (UME), alertando para três violações por término de
bateria com duração de 6 horas, 5 horas e 1 hora, respectivamente (SEEU,
Sequencial 9).
O Parquet, então, requereu “a intimação da Unidade de Monitoramento
Eletrônico - UME para que encaminhe eventuais registros de violações por
área de inclusão e/ou metal detectado” e, “existindo violações, [...] a
intimação da apenada para que as justifique, assim como as violações
apontadas nesta manifestação” (SEEU, Sequencial 11), o que foi atendido
(SEEU, Sequencial 15).
Foi coligida aos autos informação acerca de mais um fim de bateria com
duração de 58 minutos (SEEU, Sequencial 14), e ofício da UME de que, no dia
29.2.22, a Agravada Ketlyn Cristina Miranda teve seu monitoramento
encerrado e seu status alterado para “quebra de regras do monitoramento
eletrônico” (SEEU, Sequencial 16).
O Juízo da Execução Penal revogou a prisão domiciliar e determinou a
expedição de mandado de prisão em regime semiaberto (SEEU, Sequencial 28).
Ketlyn Cristina Miranda foi presa em 8.12.22 (SEEU, Sequencial 46) e
sobreveio a seguinte certidão:
Certifico que entrei em contato com o servidor Lucas Borba Coelho,
sendo esclarecido que a Penitenciária Industrial de Joinville não possui
registro de retirada da tornozeleira da apenada, mas que isso não
significa necessariamente que ela não tenha comparecido àquela unidade
prisional. Isto porque a Penitenciária apenas retira as tornozeleiras e
comunica à UME.
Certifico que entrei contato com o servidor Márcio do Nascimento, da
UME, sendo dito que não houve rompimento da tornozeleira por parte da
apenada. Em resumo, a apenada não efetuou o carregamento do
dispositivo desde o dia 22.9.2022 (perdurando por 4 dias). No dia
27.9.2022 a apenada voltou a recarregar a tornozeleira. Depois disso
não efetuou novo carregamento do dispositivo. Diante do não
atendimento das ligações telefônicas, ocorreu quebra das regras do
Documento eletrônico VDA52140873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:30
Código de Controle do Documento: ba8c99fb-35bc-4601-920b-8cbdf41d82ee

monitoramento eletrônico 29.9.2022, com desativação do equipamento.
Depois disso, somente em 9.11.2022 apenada se dirigiu até a
Penitenciária, sendo feita inspeção e reativação da tornozeleira (em
anexo).
Certifico que no seq. 44.1 consta informação da UME dando conta da
desativação da tornozeleira eletrônica em 30.11.2022 (SEEU, Sequencial
63).
No dia seguinte, o Juízo da Execução Penal, “diante do desencontro de
informações relacionadas ao monitoramento eletrônico (vide certidão do seq.
63.1), bem como atual condição de lactante da apenada [...], a título de
cautela”, restabeleceu “provisoriamente o monitoramento eletrônico, até que se
resolva a questão disciplinar pendente” (SEEU, Sequencial 65).
O Ministério Público manifestou-se “pelo não reconhecimento da falta grave” e
não se opôs “à manutenção da prisão domiciliar” (SEEU, Sequencial 79);
porém, antes do provimento judicial, aportou ao feito novo ofício da UME
informando que Ketlyn Cristina Miranda “apresentou o evento de fim de
bateria, conforme registrado no Sistema de Monitoramento Eletrônico da
empresa Spacecom”, e “não atendeu as ligações dessa Central”, de modo que
“teve seu monitoramento encerrado no dia 03.01.2023 e seu status alterado
junto ao Departamento de Administração Prisional para “quebra de regras do
monitoramento eletrônico (fuga)”” (SEEU, Sequencial 94).
Com isso, o Ministério Público requereu “a revogação da prisão domiciliar” e,
“após o retorno da apenada à unidade prisional, [...] a designação de
audiência de justificação para apuração da falta grave” (SEEU, Sequencial
97).
O Juízo da Execução Penal revogou cautelarmente a prisão domiciliar e
determinou a expedição de mandado de prisão em regime semiaberto (SEEU,
Sequencial 101); a Agravada voltou a ser recolhida em 28.3.23 (SEEU,
Sequencial 118).
Realizada audiência de justificação, após a manifestação das Partes (SEEU,
Sequenciais 135, 137 e 141), sobreveio a decisão resistida.
É incontroverso o descumprimento das condições impostas porque assim foi
reconhecido na decisão resistida, afastada, inclusive, a justificativa da
Agravada Ketlyn Cristina Miranda:
Consta dos autos que em 09.12.2022 a apenada obteve antecipação de
saída em regime domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. Durante
o período em que esteve nesta condição, a Central de Monitoramento
registrou um descumprimento e em 03.01.2023 houve alteração de status
para “quebra de regras do monitoramento eletrônico”. Em 14.02.2023
este Juízo revogou a antecipação de saída e em 28.03.2023 a apenada foi
recapturada.
Judicialmente o apenado relatou que seu padrasto era caminhoneiro e
que esqueceu sua bolsa dentro do veículo, onde estava o carregador da
tornozeleira eletrônica. Disse que permaneceu alguns dias sem conseguir
carregar o dispositivo, até que seu padrasto retornou de viagem. Relatou
Documento eletrônico VDA52140873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:30
Código de Controle do Documento: ba8c99fb-35bc-4601-920b-8cbdf41d82ee

que tentou contato com a Central de Monitoramento, mas sem sucesso
(seq. 137).
Pois bem. A justificativa apresentada não é apta a afastar o
descumprimento das condições. E isso porque, efetivamente, conforme os
autos, a Central de Monitoramento informou sobre os descumprimentos
ocorridos (SEEU, Sequencial 143, doc1, p. 1).
O Doutor Juiz de Direito, para concluir que não estava configurada a falta
grave e que bastava a imposição de advertência por escrito, fundamentou:
Porém, é preciso considerar o princípio da proporcionalidade, conforme
leciona César Roberto Bitencourt, citado pelo Ministro Gilmar Mendes
[...]
[...]
Na espécie, o descumprimento das condições do monitoramento de fato
aconteceu e foi comprovado. Assim, in casu, imprescindível aplicação de
sanção ao apenado.
[...]
Conforme acima consignado, diante das circunstâncias do caso, tem-se
que as intercorrências não foram graves.
Isto porque, além de plausível a justificativa apresentada, há que se
reconhecer que não é possível exigir ampla comprovação da apenada
sobre as dificuldades vivenciadas, tendo em vista que pessoa carente.
Aliás, destaque-se neste ponto que a apenada, jovem e carente, detém o
perfil que é alvo principal dos efeitos da desigualdade na distribuição de
renda instaurada no país, do que a apenada também acaba por ser
vítima, tendo em vista a organização da sociedade que privilegia
determinados grupos em detrimento de outros, percebidos como
subalternos, o que faz a partir de um conjunto de práticas excludentes
frequentes e que se alongam no tempo, criando discriminações de
complexa resolução e nem sempre de percepção explícita.
É dizer, a apenada encontra-se excluída da prestação social que deveria
ser conferida aos grupos por negros e pobres e, quando tenta retornar ao
convívio social através do trabalho - ainda que sob monitoramento
eletrônico - é vista pela sociedade como uma inimiga.
[...]
Dito isto, repise-se que não há nos autos notícia de que o apenado tenha
tentado furtar-se ao cumprimento da pena ou tampouco tentado
empreender fuga, com o rompimento da tornozeleira.
Assim, se o objetivo da execução penal é efetivar as disposições de
sentença criminal e proporcionar condições para a harmônica integração
social do condenado (art. 1o), em um país onde a dignidade da pessoa
humana é fundamento da República, constituindo-se em Estado
Democrático de Direito, que tem entre os objetivos fundamentais a
erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais, com a
Documento eletrônico VDA52140873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:30
Código de Controle do Documento: ba8c99fb-35bc-4601-920b-8cbdf41d82ee

prevalência dos direitos humanos (art. 1o, III;
o, III e
o, II, da
art. 3
art. 4
Constituição Federal), cumpre a este Juízo reconhecer que falta grave o
apenado não praticou, jamais!
Há de se considerar, também, como causa principal para a não regressão
o fato de que a apenada não rompeu a tornozeleira eletrônica, bem como
que não incidiu em nenhum outro delito até o momento de sua recaptura.
Observa-se, portanto, que a situação do apenado é radicalmente distinta
de foragidos recapturados em razão de novo flagrante delito ou após o
rompimento de tornozeleira eletrônica para fuga.
Concluindo, sabe-se que o objetivo da aplicação da lei de execuções
penais é a prevenção dos delitos, mas o objetivo da lei também é a oferta
de meios pelos quais o apenado venha ater participação construtiva na
comunhão social. Então, diante de todos os raciocínios supra
colacionados, é preciso conferir mais uma chance ao apenado, cuja
condição humana jamais perderá.
Tem-se, portanto, que a advertência é o suficiente para o caso concreto
(SEEU, Sequencial 143).
Com a devida vênia, o descumprimento das condições da monitoração
eletrônica configura falta grave, conforme reiterados precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, especialmente em se tratando do seu desligamento por fim
de bateria, o qual ocasiona cessação da vigilância estatal judicialmente
determinada:
IV - Assentou-se, pois, que o paciente descumpriu o dever de
inviolabilidade estabelecido na Lei de Execuções Penais, conduta que
configura a falta grave tipificada na Lei de Execução Penal, verbis: “In
casu, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e
circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das
autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu
à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese
do
c. c. o
ambos da Lei de Execução
art. 50, inciso VI,
art. 39, inciso V,
Penal - LEP” (AgRg no HC n. 595.942/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, D Je de
) (HC 710.332, Rel. Min.
11/2/2021
Jesuíno Rissato, j. 22.3.22).
E:”
“1. In casu, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e
circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das
autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu
à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese
do
c. c. o
ambos da Lei de Execução
art. 50, inciso VI,
art. 39, inciso V,
Penal - LEP. 2. A prática de infração disciplinar de natureza grave
ocasiona a regressão de regime prisional. Precedentes desta Corte (AgRg
no HC 595.942, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 9.2.21).
Ainda:
1. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se alinhado ao
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que a utilização de
Documento eletrônico VDA52140873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:30
Código de Controle do Documento: ba8c99fb-35bc-4601-920b-8cbdf41d82ee

tornozeleira eletrônica sem bateria configura falta grave, nos termos dos
arts. 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, pois o apenado descumpre a ordem
do servidor responsável pela monitoração, para manter o aparelho em
funcionamento, e impede a fiscalização da execução da pena (AgRg no
AR Esp 1.569.684, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10.3.20).
Diante disso, deve ser reformada a decisão resistida para que se considere
caracterizada a infração disciplinar de natureza grave.
É preciso registrar que a justificativa da Agravada Ketlyn Cristina Miranda
não tem o condão de atenuar suas falhas, porque não fez qualquer
comprovação do que alegou.
Por conta do fim da bateria e do não atendimento das ligações da Central de
Monitoramento, a monitoração foi encerrada em 3.1.23 e a Agravada
permaneceu desvigiada até ser recapturada, em 28.3.23.
Além disso, conforme detalhado, não foi a primeira vez que Ketlyn Cristina
Miranda permaneceu com a tornozeleira desligada por não carregá-la, tendo
acontecido ao menos em outras quatro oportunidades, duas delas por mais de
cinco horas, inclusive.
Nesse contexto, está configurada a falta grave. Tendo em vista que a Agravada
Ketlyn Cristina Miranda cumpria pena em regime semiaberto quando da
prática da infração disciplinar, nos termos do
I, da Lei de Execução
art. 118,
Penal, decreta-se sua regressão ao regime fechado.
Por força do disposto no
da Lei de Execução Penal e atentando-se ao
art. 127
limite do pedido recursal, são revogados 1/5 dos dias remidos até a data da
recaptura em 28.3.23, que é fixada como data-base para futura progressão, nos
termos do
§ 6o, da Lei de Execução Penal.
art. 112,
Por fim, esta Segunda Câmara Criminal já deliberou que “não há como
considerar o período em que o Reeducando deixou de cumprir as condições da
prisão domiciliar como pena efetivamente cumprida” (Rec. de Ag. 5006561-
26.2022.8.24.0038, Rel. Des. Norival Acácio Engel, j. 26.4.22).
Com efeito, o
o da Resolução 412/21 do Conselho Nacional de Justiça
art. 6
orienta que “o período durante o qual a pessoa estiver submetida ao
monitoramento eletrônico nos casos de saída antecipada ou em substituição à
privação de liberdade em estabelecimento penal, com regular cumprimento das
condições impostas, será considerado como tempo de cumprimento de pena,
assegurando que o período total de sua aplicação não exceda o tempo para
cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime”.”
“Diante disso, se não houve regular cumprimento das condições, não há como
dar a pena por cumprida nessas ocorrências.
A propósito, desta Corte:
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DA
INTERRUPÇÃO
DO
CUMPRIMENTO DA PENA EM CADA DESCUMPRIMENTO DAS
REGRAS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - POSSIBILIDADE -
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO
o DA RESOLUÇÃO N. 412
ART. 6
DO CNJ - PRECEDENTES. Nos moldes do disposto no
o da
art. 6
Resolução n. 412 do CNJ, o período em que o apenado estiver submetido
Documento eletrônico VDA52140873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:30
Código de Controle do Documento: ba8c99fb-35bc-4601-920b-8cbdf41d82ee

ao monitoramento eletrônico, por saída antecipada ou em substituição à
privação de liberdade em estabelecimento penal, só será considerado
como tempo de pena cumprida se houver o regular cumprimento das
obrigações impostas no momento da inserção do equipamento eletrônico
(Rec. de Ag. 5032595- 38.2022.8.24.0038, Rel. Des. Zanini Fornerolli, j.
29.9.22).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento
para reconhecer a prática da falta grave prevista no
VI, c/c o 39, V, da
art. 50,
Lei de Execução Penal, aplicando, por consequência, a regressão do regime de
cumprimento da pena de Ketlyn Cristina Miranda do semiaberto ao fechado, a
revogação de 1/5 dos dias remidos até a recaptura, a alteração da data-base
para o dia 28.3.23 e a interrupção do cumprimento durante o período
compreendido entre a quebra de regras do monitoramento eletrônico (3.1.23) e
a recaptura (28.3.23).”

Como visto, o acórdão estadual reconheceu a falta grave e determinou, entre
outras consequências, a interrupção do cumprimento da pena apenas durante o período
compreendido entre
e
Não houve determinação de interrupção “na
3/1/2023
28/3/2023.
razão de um dia para cada violação do monitoramento eletrônico”. A pretensão deduzida no
, por isso, não foi objeto de deliberação pelo Tribunal
.
habeas corpus
a quo
A alegação de erro material não procede. O colegiado estadual assentou, com
clareza, a interrupção do cumprimento da pena no lapso entre a quebra das regras do
monitoramento e a recaptura, e não por quantificação em dias proporcional a cada registro
de violação. Nessa quadra, a apreciação originária, por esta Corte, do pedido específico de
afastamento da interrupção “por um dia para cada violação” implicaria indevida supressão
de instância.
A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se
admite, em
, o exame de matéria não submetida ao crivo das instâncias
habeas corpus
ordinárias, sob pena de supressão de instância.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus impetrado contra decisão de desembargador
relator, sem apreciação colegiada pelo Tribunal local.
2. O paciente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, por infração ao artigo 180, caput,
c/c
art. 304
caput na forma do
todos do Código Penal. A apelação
art. 297,
art. 69,
Documento eletrônico VDA52140873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:30
Código de Controle do Documento: ba8c99fb-35bc-4601-920b-8cbdf41d82ee

criminal resultou na extinção da punibilidade do crime do
caput, por
art. 180,
prescrição, mantendo-se as demais condenações.
3. A defesa ajuizou revisão criminal, indeferida liminarmente, e impetrou
habeas corpus alegando ilegalidade na dosimetria da pena e não
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
conhecido por esta Corte Superior sem o exaurimento da instância ordinária, e
se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente.
5. Outra questão é a possibilidade de concessão de ordem de ofício para que o
juízo da execução analise o regime de cumprimento de pena, considerando o
tempo de prisão preventiva.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência desta Corte Superior impede o conhecimento do habeas
corpus sem o exaurimento da instância ordinária, para evitar supressão de
instância.
7. A ausência de manifestação do Tribunal local sobre a aplicação da
atenuante da confissão espontânea impede a análise do tema por esta Corte.
8. Concedeu-se a ordem de ofício para que o juízo da execução analise o
regime de cumprimento de pena, considerando a detração pelo tempo de prisão
preventiva, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 387,
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido, mas ordem concedida de ofício.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser conhecido sem o
exaurimento da instância ordinária. 2. A concessão de ordem de ofício é
possível para que o juízo da execução analise o regime de cumprimento de
pena, considerando a detração pelo tempo de prisão preventiva".
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
§ 2o.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: AGRG NO HC N.
ART. 387,
939.756/RJ, RELATOR MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, JULGADO EM
DJEN DE
10/12/2024,
17/12/2024.
(AgRg no HC n. 1.007.328/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
1/7/2025.

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO
DE REMIÇÃO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES E AO
TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus devido à supressão de instância.
2.O paciente cumpre pena de 12 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do
delito descrito no
§2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal, e no
art. 157,
art. 158,
§3o, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA52140873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:30
Código de Controle do Documento: ba8c99fb-35bc-4601-920b-8cbdf41d82ee

3. A defesa requer a concessão da remição de pena pelo ENCCEJA, concluído
no ano de 2023.
4. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, pois a matéria deixou
de ser apreciada pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça
pode apreciar o habeas corpus sem que a matéria tenha sido previamente
analisada pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de remição de pena pela conclusão do ENCCEJA deixou de ser
previamente submetido à análise do Juízo da Execução Penal, o qual tem
competência originária para apreciar a questão, conforme dispõe o
III,
art. 66,
c, da Lei de Execuções Penais, que estabelece a competência do Juiz da
execução para decidir sobre a remição de pena.
7. A pretensão de ver analisado pedido de remição de pena diretamente por
esta Corte configura indevida supressão de instância, pois o tema ainda não
foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, o que impede seu
conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. RECURSO IMPROVIDO.
(AgRg no HC n. 976.026/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025,
DJEN de
)
2/6/2025.

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. WRIT
SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. FALTA
GRAVE EM TESE CONFIGURADA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio
ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
2. O Tribunal de origem não apreciou, nos limites em que trazida a demanda,
a questão acerca da configuração de descumprimento de condição de saída
temporária como falta grave, o que impede a análise do tema por este
Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. De toda
forma, não há ilegalidade a ser reconhecida, na medida em que esta Corte
possui entendimento de que o descumprimento das condições para usufruto de
saída temporária é apto a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida
pelo reeducando, nos termos dos arts. 50, II, da Lei de Execução Penal,
podendo ensejar a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais severos,
por analogia ao disposto no
da
art. 118
Lei n. 7.210/1984.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52140873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:30
Código de Controle do Documento: ba8c99fb-35bc-4601-920b-8cbdf41d82ee

(AgRg no HC n. 981.219/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/4/2025,
8/4/2025.

De igual modo, não se acolhe a tentativa de superar o óbice mediante a
afirmação de que a ilegalidade “surgiu no próprio acórdão”. Ainda que assim fosse, a
delimitação do julgado estadual recaiu, concretamente, sobre a interrupção do período entre
a evasão e a recaptura, o que, aliás, foi objeto do pedido ministerial em sede de agravo de
execução (e-STJ fl. 664).
Não há, portanto, aderência entre a causa de pedir veiculada no
e
habeas corpus
o conteúdo do ato coator; em consequência, não se configura a apontada supressão
inexistente, mas sim a inadequação da via eleita para discutir matéria diversa daquela
decidida pelo Tribunal de origem.
Acolher a tese da Defensoria de que a matéria deve ser conhecida por ter tido
origem no Tribunal coator implicaria na possibilidade de questionar-se toda e qualquer tese
da defesa, ainda não tenha sido objeto de mínimo debate no acórdão recorrida, o que revela-
se manifestamente incabível, diante de necessidade de manifestação expressa no julgado
sobre o tema que pretende se desconstituir.
Superadas essas premissas, permanece hígido o fundamento da decisão agravada
quanto à inadequação do
substitutivo, ausente flagrante ilegalidade apta a
habeas corpus
justificar concessão de ofício, porquanto não se cuida de afastar a interrupção do período
de evasão — que foi precisamente o que decidiu o acórdão estadual —, mas, sim, de tese
autônoma não enfrentada no acórdão recorrido.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52140873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:30
Código de Controle do Documento: ba8c99fb-35bc-4601-920b-8cbdf41d82ee

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0277274-2
HC 1.022.092 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50260435720228240038 80005863520238240038 80006611120228240038
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: KETLYN CRISTINA MIRANDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KETLYN CRISTINA MIRANDA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C54260555132025401:1:0@
2025/0277274-2 - HC 1022092 Petição : 2025/0098207-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:57:43
Código de Controle do Documento: 61B62CE1-9374-4A03-B456-E334BE0E900F